Tribunal: TJDFT
Processo: 0752005-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0752005-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEITOR MEDRADO DE FARIA AGRAVADO: MELISSA DE OLIVEIRA MEDRADO DE FARIA DESPACHO Intime-se o agravante para manifestação sobre eventual intempestividade do agravo de instrumento interposto contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça (CPC 10). Prazo: cinco dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator